Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-64.2022.8.11.0090
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000562-64.2022.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LOHAINE DE SOUZA SANTOS - CPF: 028.027.621-41 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000562-64.2022.8.11.0090.

Origem:
Juizado Especial Cível de Nova Canaã do Norte.

Embargante:
LOHAINE DE SOUZA SANTOS.

Embargada:
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

Data do Julgamento:
01/12/2023
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e deu-lhe provimento, julgando
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência a relação jurídica e o débito
sub judice
e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte súmula:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO -APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO SERASA - PROGRAMA SERASA LIMPA NOME - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO –DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

3.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais, nos termos da Súmula 43 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo.”

4.

Por fim, destaco que diante da ausência da comprovação da origem do débito por parte da reclamada, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a inexistência a relação jurídica e o débito
sub judice
e julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais.

6.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023